Tribunal: TJDFT
Processo: 0720055-16.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu da apelação interposta pela agravante, em razão da inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se está correta a decisão que não conheceu do apelo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, foi proferida decisão interlocutória de apuração de haveres decorrente de dissolução parcial de sociedade limitada, em fase de liquidação de sentença.
3.1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, nesses casos, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento e que a interposição de apelação configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação da fungibilidade recursal.
4. Impossível o deferimento do pedido de concessão de novo prazo para a interposição do agravo de instrumento, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.
5. A mera interposição do recurso em comento não indica intenção protelatória ou má-fé, não havendo que se falar em aplicação de multa, uma vez que a parte agravante tão somente exerceu seu direito de buscar a reforma do pronunciamento judicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC,art.203.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2020484 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira na 4a Turma Cível. Acórdão 1969826 de relatoria do Des. Alvaro Ciarlini na 2a Turma Cível.